Tribunal: CARF
Processo: 10410.002893/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.002893/2003-19
RESOLUÇÃO
3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIMENTO ATOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata a presente processo da impugnação contra o Auto de Infração
eletrônico no 0001709/2003, referente a insuficiências no pagamento do PIS.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
2
Em cruzamento do sistema, verificou-se insubsistência nos pagamentos das
DCTF números: 0000100199800581536 e 0000100199900601660.
O total do CT é de 200.085,79.
Em sua defesa, o impugnante aduz que o crédito tributário é decorrente do
pedido de compensação número 13425.000.094/98-91.
Além do pedido original, o contribuinte realizou pedido de compensação
complementar, fls. 34 a 38, por haver em tese, saldo de tributos suficiente para os
débitos.
A análise dos créditos, na época que a impugnação foi protocolada, está
consignada no processo 13425.000094/98-91.
Ainda, no processo está presente o despacho de encaminhamento fl. 76
com a seguinte redação:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de impugnação tempestiva contra Auto de Infração no
0001709 relativo , ao PIS. O contribuinte alega em sua defesa que o
débito foi extinto por compensação. À Equipe de compensação fez
uma análise através das fls. 51/64. Isto posto, encaminho o
processo à DRJ para apreciação dos débitos do referido auto de
infração.
É o relatório.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ 01
decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo-se a autuação e a cobrança dos créditos
tributários, uma vez que a compensação alegada pelo contribuinte não foi homologada e foi
decidida de forma desfavorável, permanecendo a exigibilidade dos créditos regularmente
constituídos e inscritos em dívida ativa. Assim, não houve extinção do débito, o que justificou na
manutenção da autuação.
A decisão foi assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
Ementa: APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Na impugnação, cabe ao Impugnante apresentar as provas que suportem as suas
afirmações, provada a regularidade das apurações fiscais, fica o impugnante
eximido dos lançamentos. Art. 16 do Decreto 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo,
síntese:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
3
II.2. – Da lavratura equivocada do auto de infração – Nulidade
II.3 – Da Ausência de Comprovação dos Fatos Alegados e Fundamentação
Genérica – Nulidade
III – DO DIREITO
III.1. DA NÃO EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
III.2. DA NÃO EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário, por estarem atendidos todos os requisitos formais
de admissibilidade.
Sem delongas e em apertada síntese, a controvérsia cinge-se à comprovação da
quitação do débito de PIS exigido pela autoridade fiscal mediante lançamento, referente aos
períodos de agosto, setembro e outubro de 1998.
Diante da alegação da recorrente quanto à possibilidade de pagamento em
duplicidade, sob o argumento de que já teria ocorrido a quitação dos referidos débitos no
processo de compensação tombado sob o no 13425.000094/98-91, entendo que o feito não se
encontra maduro para julgamento. Isso porque há plausibilidade na tese apresentada, o que
evidencia a necessidade de confirmação de determinadas informações junto à unidade de origem,
a fim de resguardar a estrita legalidade.
Vamos aos fatos.
O auto de infração exige:

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
4
O processo no 13425.000094/98-91, como bem consignado pela DRJ, chegou às
instâncias judiciais por meio de execução fiscal que recebeu o no 430009900892 (Dívida Ativa no
43 709 000037-92). Naquele feito, a ora recorrente quitou seu débito por meio de parcelamento,
conforme constatado no despacho de encaminhamento do referido processo administrativo:

Retornando à liquidação do crédito tributário objeto destes autos, verifica-se que,
para os meses de agosto, setembro e outubro de 1998, apenas o mês de agosto possui parcela do
débito compensado, enquanto para os demais meses não houve compensação, de modo que o
saldo foi posteriormente exigido na execução fiscal e quitado via parcelamento, conforme
demonstrado:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
5

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
6

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
7

Dos documentos constantes dos autos, conclui-se:
Período
Valor
Confessado
em DCTF
Valor do Auto
de Infração
Valor
Compensado
Valor Quitado
(Parcelamento)
Saldo
Residual
08/98
27.716,65
13.858,32
10.422,87
3.811,61
13.482,17
09/98
29.983,11
29.983,11
0,00
30.465,50
0,00
10/98
32.289,01
32.289,01
0,00
32.282,38
6,63
*Valores originais.
Diante desse cenário, impõe-se confirmar junto à unidade de origem:
a) os valores efetivamente pagos para os meses de agosto, setembro e outubro de
1998 via parcelamento decorrente da Dívida Ativa no 43709000037-92;
b) confirmados os pagamentos, os saldos ainda devidos no presente lançamento;
c) se necessário, a retificação do presente lançamento após eventuais deduções em
razão dos pagamentos já efetuados pela recorrente em decorrência do parcelamento.
Seja emitido relatório conclusivo de diligência, dando-se ciência à recorrente para
que se manifeste no prazo de 30 dias. Com ou sem resposta, retornem os autos ao colegiado para
conclusão do julgamento, com análise das preliminares e do mérito recursal.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002893/2003-19
8
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 867
DF CARF MF
Original